Tribunal: TJSP
Processo: 1000581-14.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
apelação cível – Embargos à execução alegando excesso de execução – Sentença que julgou improcedente em parte o pedido e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial – Tema 810 do STF que trata dos juros e correção monetária dos débitos das Fazendas Pública que esta em pleno vigor e tem aplicação imediata – Inexistência de julgamento extra petita – Precedentes do E. STJ e

Ementa:
apelação cível – Embargos à execução alegando excesso de execução – Sentença que julgou improcedente em parte o pedido e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial – Tema 810 do STF que trata dos juros e correção monetária dos débitos das Fazendas Pública que esta em pleno vigor e tem aplicação imediata – Inexistência de julgamento extra petita – Precedentes do E. STJ e deste TJSP

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000197751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000581-14.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, são apelados JOSEFA SOARES DANTAS, JUSSARA APARECIDA
MARTINS BLAIA, EUGÊNIA CÂNDIDA TAVARES DOS SANTOS, MARIA DE
SOUSA BERTASSINI, EUNICE LOURENÇO SIMONATO, CLEONICE MEDEIROS,
ANA BELARMINO DA SILVA ULI, ANTONIO ULI e DURVALINA MARTINS
BLAIA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E
MOACIR PERES.
São Paulo, 16 de março de 2020
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000581-14.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/9
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1000581-14.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Alberto Alonso Munoz
Apelante: Estado de São Paulo
Apelados: Josefa Soares Dantas e outros
(voto no 31.810)
APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução alegando excesso de
execução Sentença que julgou improcedente em parte o pedido e
homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial
Tema 810 do STF que trata dos juros e correção monetária dos
débitos das Fazendas Pública que esta em pleno vigor e tem
aplicação imediata Inexistência de julgamento extra petita
Precedentes do E. STJ e deste TJSP
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo Estado de São Paulo (fls. 234/239), contra a r. sentença (fls.
230/231), proferida pelo MM Juiz da 13a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo, que julgou improcedente em parte os
embargos à execução opostos pelo apelante, e homologou os
cálculos apurados pelo Contador Judicial, condenando ainda o
apelante em honorários fixados em 10% da diferença entre o valor
inicialmente executado e o valor homologado na decisão, nos termos
do art. 85, § 3o, I, do CPC.
De inicio alegou o Estado de São Paulo que
houve excesso na execução, pois não teria o exequente observado o
disposto na Lei no 11.960/09 e a MP 567/2012 para o calculo dos
juros de mora e erros de calculo quanto a alguns exequentes.
No decorrer do processo o Magistrado
determinou a Contadoria Judicial que efetuasse o calculo correto dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000581-14.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/9
valores devidos e após vários cálculos que levaram em conta
situações da época em que foram efetuados, por fim, apresentou
cálculos às fls. 201/222, que observaram do decidido pelo E. STF no
Tema 810 que definiu de uma vez por todos os juros e correção
monetária devidos pelas condenações das Fazendas Públicas, e os
cálculos foram homologados pela sentença que ora se pretende
anular sob o argumento de que decidiu ultra ou extra petita.
Foram apresentadas contrarrazões às fls.
245/267.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo Estado de São Paulo (fls. 234/239), contra a r. sentença (fls.
230/231), proferida pelo MM Juiz da 13a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo, que julgou improcedente em parte os
embargos à execução opostos pelo apelante, e homologou os
cálculos apurados pelo Contador Judicial, condenando ainda o
apelante honorários fixados em 10% da diferença entre o valor
inicialmente executado e o valor homologado na decisão, nos termos
do art. 85, § 3o, I, do CPC.
O magistrado de primeiro grau determinou que
a Contadoria Judicial efetuasse o calculo correto dos valores devidos
e depois de vários cálculos que obedeceram as condições da época
em que foram elaborados, apresentou calculo final às fls. 201/222,
que obedeceu ao decidido no tema 810 do E. STF, e o calculo foi
homologado na r. sentença em apreço.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000581-14.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/9
Inconformado recorre o Estado de São Paulo,
pretendendo a nulidade da r. sentença porque segundo entende foi
prolatada “ultra petita”, pois homologou valor acima do que foi
requerido pelos exequentes, o que ofenderia os artigos 141 de 492 do
Código de Processo Civil.
Pois bem.
No julgamento em 20/09/2017 do RE no
870.947/SE, Tema 810, publicado em 20/11/2017, o E. STF decidiu
de uma vez por todas o regime de atualização monetária e juros
moratórios incidentes sobre condenações judiciais da Fazenda
Pública, o que se sobrepõe ao decidido nas ADINs 4357 e 4425, que
haviam determinado a modulação dos efeitos da decretação da
inconstitucionalidade do art. 5o da Lei no 11960/2209.
Todavia, por decisão de 24/09/2018, o Ministro
Luiz Fux decidiu que: “Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito
suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes
federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, § 1o, do
CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF”.
Assim, ficou suspensa a aplicação desde
aquela oportunidade, do decidido no Tema 810/STF.
Entretanto, o Pretório Excelso, por maioria, em
seção plenária de 03.10.2019, rejeitou todos os embargos de
declaração, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, mantendo os termos do Tema 810/STF, e essa decisão já
foi publicada.
Assim, entendo que devem prevalecer os
cálculos apresentados pelo Contadoria Judicial e homologados pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000581-14.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/9
Magistrado, pois a decisão do E. STF, no Tema 810, tem aplicação
imediata.
Deve
ser
observado
ainda,
que
na
Jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal é cabível a aplicação
de precedente vinculante independentemente da publicação do
acórdão (AgR 612.375/DF Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-
ED 1027677/RS. Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.2017 e ARE
930.647/PR, Min. Roberto Barroso, DJe 11.04.2016)
Frise-se ainda, que como o acórdão em nível
de repercussão geral, já foi publicado, não é necessário aguardar o
trânsito em julgado para aplicação imediata do decidido pelo Pretório
Excelso, conforme farta jurisprudência daquele Tribunal Superior,
entre elas o julgamento do RE 1.112.500-AgR, da relatoria do Ministro
Roberto Barroso DJe de 10.08.2018, que determina:
“(...) 1. A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da
repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que
versarem sobre o mesmo tema, independentemente do transito em
julgado do paradigma. Precedentes.”
Em complementação, o E. STJ no
julgamento do Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019, negou seguimento
ao apelo extremo, por estar em conformidade com o entendimento do
Col. Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e determina no seu item
3.1.1:
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000581-14.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/9
julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
Desse modo entendo que não há nulidade da r.
sentença por alegação de julgamento “extra petita”, pois deve-se
atentar que execução se destina a satisfação do titulo executivo, que
deve obedecer ao decidido pelo Tribunais Superiores.
O E. Superior Tribunal de Justiça tem esse
mesmo entendimento:
“O Superior Tribunal de Justiça já decidiu no
sentido de que a quantia apresentada pelo Contador Judicial pode ser
acolhida nas hipóteses em que o valor apresentado pelo exequente
seja menor, tendo em vista a perfeita satisfação do titulo executivo.”
(AREsp no 312.358, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j.
15.04.2013).
Ou ainda, como mencionado na r. sentença:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
ACOLHIMENTO
DO
CALCULO
DO
EXPERT.
JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO.
.1. A jurisprudência do STJ entende que “o
acolhimento dos cálculos do contador judicial em valor superior ao
apresentado pelo exequente não configura julgamento ultra petita,
uma vez que, ao adequar os cálculos aos parâmetros da sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000581-14.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/9
exequenda, garante a perfeita execução do julgado” (AgRg no Ag
1.088.328/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma,
DJe 16.08.2010.
.2. Ademais, a instância de origem decidiu a
controvérsia com fundamento no suporte fático-probatório dos autos.
Desse modo, verifica-se que a analise da controvérsia demanda
reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável no Superior
Tribunal de Justiça, ante o óbice da Sumula 7/STJ: A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso Especial.”
.3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no
AREsp 563.091/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j.
25.11.2014 Dje 04.12.2014.
E não é diferente o entendimento desta
Colenda Corte de Justiça:
“APELAÇÃO Embargos à execução de título
judicial Ausência de informes suprida no curso dos embargos
Admissibilidade Inocorrência de decisão ultra petita, ainda que o
quantum apurado pelo contador judicial seja superior aos das contas
apresentadas pelas partes Regra especial do art. 1o-F da lei no
9.494/97 Alteração de redação pela Lei no 11.960/09 inaplicável
Juros de mora definidos na r. sentença, sem alteração no v. acórdão
referente à apelação do feito principal Respeito à coisa julgada.
Embargos rejeitados, com determinação de prosseguimento da
execução pelo valor apurado pelo contador judicial, mantida

RECURSO DESPROVIDO.
.1. Em execução de titulo judicial, o limite da demanda executiva é o
crédito que decorre do próprio título executivo, observada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000581-14.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/9
necessidade de plena satisfação do crédito titulado, e, por isso, o
provimento judicial que acolhe conta realizada pelo contador judicial
no curso dos embargos do devedor, ainda que de valor superior
àquela apresentada pela executada-embargante ou, até mesmo,
àquela apresentada pelo exequente-embargado, não pode ser
qualificado como ultra petita.
.2. (...) (A. C. no 0035226-58.2010.8.26.0053 Rel. Des. Vicente de
Abreu Amadei 1a Câmara de Direito Público j. 09.09.2014)
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
TITULO
JUDICIAL. 1. Homologação de valor superior ao pleiteado pelo
exequentes. Julgamento ultra petita. Inocorrência. Adequação às
diretrizes estipuladas no titulo executivo. (...) (A. C. no 1003684-
92.2016.8.26.0053
Rel. Des. Coimbra Schmidt
7a Câmara de
Direito Público j. 01.11.2017)
Portanto, der rigor a manutenção da r.
sentença de primeiro grau.
Em função do improvimento do recurso, majoro
os honorários advocatícios, fixados agora em 15% (quinze por cento),
da diferença entre o valor inicialmente executado e o valor
homologado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000581-14.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9/9
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator